Tribunal: STF
Processo: RE 148999
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA
NO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR     A
ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO
ADCT DA CARTA 1988, QUE PROCEDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,   ART.
462. APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOBREVEIO A CONSTITUIÇÃO DE 1988.
RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA AO PARAGRAFO ÚNICO DO  ART.  58  DO
ADCT  DA  CONSTITUIÇÃO  DE 1988, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO  AUTOR A  EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE
O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.